Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721386-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB AGRAVADO: LUIZ ALMIR LEBRE CAVALCANTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Alexandre Meneses Habib contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0732171-33.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora online, nos seguintes termos: “Promovido o bloqueio de valores nas constas de titularidade do executado (ID. 117164879), o réu se insurge contra o bloqueio, sob o fundamento de que os valores apurados pela contadoria são na realidade o pagamento excedente e que, ainda sim, são impenhoráveis (ID. 118671989): “(...) os autos foram encaminhados à Contadoria que apurou que o valor do pagamento excedente era de R$ 794,66 (setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), corrigido e atualizado na data de 10/12/2021. Após o retorno dos autos da contadoria, conforme cálculos (ID 111036780), o MM Juiz proferiu despacho abrindo vistas para manifestação e, ao invés do Exequente, realizar o depósito judicial do valor excedente apurado pela contadoria, ele requereu à V.Exa., que fosse realizado nova penhora online nas contas do Executado, conforme petição (ID 113669084). Assim agindo, o Exequente incorreu em FLAGRANTE MÁFÉ, já que no julgamento do Agravo, ficou decidido pela e. Terceira Turma que houve o pagamento excedente e, os autos foram encaminhados para a contadoria para que realizasse o decote dos encargos moratórios (juros e correção monetária) sobre as parcelas de junho a outubro de 2020. Assim, as contas do Executado, restaram INDEVIDAMENTE BLOQUEADAS, mediante o pedido irresponsável do Exequente, para que fosse realizada a penhora online dos valores que ele tinha que devolver ao Executado, por serem excedentes. Tal fato, além do constrangimento causado ao Executado, trouxe inúmeros prejuízos de ordem financeira e moral, pois como já informado nos autos, o Executado está na terceira idade, se recuperando do tratamento de câncer e, precisa dispor dos seus rendimentos, que inclusive tem caráter alimentar, para custear seu tratamento de saúde, bem como suas despesas diárias para sua sobrevivência. Além disso, a conta do Banco do Brasil do Executado é conta salário, que por lei é IMPENHORÁVEL! E, os honorários advocatícios recebidos por ele, tem natureza de alimentos, ou seja, também são impenhoráveis.” Pediu, ao final, a aplicação de multa por litigância de má-fé e o acolhimento da impugnação. Instado a se manifestar o autor disse (ID. 120300685): “O requerido alega que no caso houve má-fé do exequente. O alegado não deve prosperar, visto que, teve apresentação de planilha de cálculo pela Contadoria com a intimação do exequente para se manifestar, e, assim, foi pedido realização de pesquisas para bloqueio de ativos financeiros. Assim, não há que se falar em má-fé do exequente, inclusive porque o pedido de bloqueio foi feito com base no despacho “Ao credor para que tome conhecimento dos cálculos e requeira o que entender de direito.” Logo, não merece guarida a impugnação.” É o relatório. Decido. A determinação de envio dos autos foi clara: “Remetam-se os autos à Contadoria para que apure o valor do débito e eventual pagamento excedente, tendo em consideração o decidido em agravo de instrumento.” Nenhuma das partes se insurgiram em relação aos cálculos da contadoria que se atentou com os valores pagos e com o comando do acórdão, sendo que da referida análise o órgão auxiliar apurou de modo categórico que: “DÉBITO REMANESCENTE T O T A I S ==&gt; (...) 794,66” (ID. 111036780 - Pág. 2). Não foi consignado pagamento excedente, apenas débito remanescente, mesmo com decote dos encargos moratórios (juros e correção monetária) sobre as parcelas de junho a outubro de 2020. Em relação à impenhorabilidade, sequer foi acostado qualquer extrato a subsidiar que o bloqueio recaiu em verba de natureza alimentar. Assim, a irresignação não merece prosperar. Expeça-se ofício para liberação dos valores em favor do autor. Após, intime-se para se manifestar sobre a satisfação do seu crédito e extinção do feito. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Inconformado, o Executado, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 10652652. Sustenta erro no cálculo da Contadoria ao descrever a existência de saldo remanescente. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. Os embargos de declaração são recurso de natureza vinculada. Logo, há de se afirmar alguns dos vícios mencionados, sendo a efetiva ocorrência deles o mérito do recurso. Erro de julgamento não é objeto dos embargos. Logo, não pode ser conhecido. A afirmação de que a decisão padece de algum dos vícios que autorizam a interposição dos embargos declaratórios é pressuposto de conhecimento do recurso; a efetiva existência do vício constitui o mérito do recurso. O embargante, contudo, não afirma a existência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Informa a existência de erro no cálculo da Contadoria. No mais, a questão alegada - incorreção dos cálculos - não foi alegada no momento processual adequado, quando deu-se vista dos cálculos da Contadoria às partes. Dessa forma, está preclusa a oportunidade para suscitar tal questão, e não são os embargos de declaração o instrumento processual para inovar, formulando alegação não apresentada nos autos. Assim, deixo de conhecer do recurso. Prossiga-se como indicado na decisão embargada. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital..” Em síntese, o Agravante insurge-se contra o bloqueio de valores, sob o argumento de que não teria nenhum valor a pagar, pois, na realidade, a Contadoria teria apurado o valor excedente, que seria de R$ 794,66 (setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), corrigido e atualizado na data de 10/12/2021. Alega que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 723755-11.2021.8.07.0000 foi reconhecido que houve pagamento em excesso e foi determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria para que fosse realizado o decote dos encargos moratórios sobre as parcelas de junho a outubro de 2020. Afirma que a Contadoria se equivocou quanto à informação de “débito remanescente”, pois os autos foram encaminhados com o propósito de realizar os decotes determinados no referido Agravo. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de obstar o levantamento da quantia bloqueada. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para determinar o estorno do valor bloqueado e remeter os autos à Contadoria Judicial para que corrija erro material na planilha, “apurando o valor do decote dos encargos moratórios (juros e correção monetária) sobre as parcelas de junho a outubro de 2020”. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 36795633 e Id. 36795634. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de obstar o levantamento da quantia bloqueada, sob o argumento de a Contadoria Judicia, na realidade, apurou o que foi pago em excesso, e não o que deixou de ser pago. Salienta que a expressão “débito remanescente” foi equivocada, pois no julgamento do Agravo de Instrumento no 723755-11.2021.8.07.0000 foi reconhecido o pagamento em excesso, e foi determinada remessa dos autos à contadoria para o decote dos encargos moratórios sobre as parcelas de junho a outubro de 2020. Todavia, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do alegado direito. Cuida-se de cumprimento de sentença de acordo homologado, por meio do qual o Agravante se comprometeu a pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 8 parcelas fixas de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), com vencimento a partir de 16.6.2020 e as demais parcelas todo dia 5 (cinco) dos meses subsequentes (Id. 64854111). No julgamento do Agravo de Instrumento no 723755-11.2021.8.07.0000 não foi reconhecido pagamento excedente, mas sim suposta cobrança excessiva por parte do credor. Naquela oportunidade, foi constatado que, conforme planilha apresentada pelo credor (Id. 894930241), além da multa contratual, havia a incidência de encargos moratórios em todas as parcelas pagas pelo devedor, ora agravante, embora tivesse o atraso no pagamento sido noticiado somente em novembro de 2020. Infere-se da referida planilha que o Agravado apontou serem devidos R$ 6.529,92 (seis mil, quinhentos e vinte a nove reais e noventa e dois centavos). O Agravante impugnou os cálculos apresentados, alegando que o acordo foi cumprido integralmente. Subsidiariamente, sustentou excesso de execução, e requereu o afastamento da multa contratual, alegando que o valor remanescente a ser pago seria de R$ 203,32 (duzentos e três reais e trinta e dois centavos)2. O MM. Juiz a quo indeferiu a impugnação e o Executado, ora Agravante, agravou da decisão. Conforme salientado, esta e. Turma deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento no 723755-11.2021.8.07.0000, apenas para determinar o decote dos encargos moratórios (juros e correção monetária) sobre as parcelas de junho a outubro de 2020 nos cálculos apresentados pelo credor, mantendo os encargos moratórias das parcelas pagas em atraso e a multa contratual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. Desse modo, ao contrário do que foi alegado pelo Agravante, não foi reconhecido pagamento excesso, mas tão somente a incidência indevida encargos moratórios nas parcelas pagas a termo nos cálculos apresentados pelo Agravado. Cumpre acrescentar que, antes do julgamento do referido agravo, que não foi recebido no efeito suspensivo, o MM. Juiz a quo havia deferido o bloqueio dos ativos financeiros do Executado, bem como a transferência do valor de R$ 6.529,92 (seis mil, quinhentos e vinte a nove reais e noventa e dois centavos) para a conta indicada pelo Exequente (Id. 107973515). Nesse ínterim, o MM. Juiz a quo foi noticiado acerca do resultado do recurso, tendo determinado a remessa dos autos à Contadoria para que fosse apurado “valor do débito e eventual pagamento excedente, tendo em consideração o decidido em agravo de instrumento” (Id. 1091551623). Sucede que, quando da realização dos cálculos, a Contadoria Judicial, em observância à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) desde o mês de atraso e considerando a incidência de juros sobre o seu valor e das parcelas pagas em atraso, elaborou cálculos mais detalhados que o credor e constatou um débito remanescente de R$ 794,66 (setecentos e noventa e quatro mil e sessenta e seis centavos). Ressalta-se que não há erro material na expressão “débito remanescente”, pois infere-se dos cálculos da Contadoria Judicial que eles se iniciaram com os pagamentos realizados a partir de novembro de 2020, não havendo incidência de encargos moratórios nas parcelas pagas anteriormente. Acrescenta-se que o valor apurado a mais pela Contadoria Judicial em comparação aos cálculos do credor também se justifica pela atualização do débito até a data da realização do respectivo cálculo, enquanto os valores do credor foram atualizados até 22.4.2021, o da contadoria foi atualizado até dezembro de 2021. Em conclusão, nos cálculos da Contadoria Judicial não houve incidência de encargos moratórios nas parcelas pagas a termo, conforme determinado Agravo de Instrumento no 723755-11.2021.8.07.0000. Cumpre destacar que o Agravante teve ciência dos cálculos da Contadoria Judicial e não os impugnou no momento adequado. Além disso, eventual insatisfação deve ser manifestada, apontando especificadamente os erros de cálculos. A mera alegação de que há erro material na expressão “débito remanescente” não é suficiente para desconstituir as conclusões da Contadoria Judicial. Diante de tais considerações, não verifico a plausibilidade do direito alegado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora